Tribunal: CARF
Processo: 11080.723172/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723172/2019-47
RESOLUÇÃO
9101-000.125 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ALEGAÇÕES EM RECURSO ADMINISTRATIVO DE REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
RECORRENTE
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DO ART. 82 DO RICARF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. OPERAÇÃO
ZELOTES. COMPARTILHAMENTO. PROVAS ADICIONAIS OBTIDAS PELA
FISCALIZAÇÃO. REGULARIDADE.
O escopo do trabalho da Equipe Especial de Fiscalização – EEF instituída
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB não estava adstrito a
revisar processos administrativos tributários a respeito dos quais a
Operação Zelotes já tivesse reunido provas taxativas da ocorrência de
irregularidades. As informações da Operação Zelotes compartilhadas com a
EEF não restringiam, de forma alguma, o poder investigativo da RFB para
fins de verificação de outros processos em que pode ter havido julgamento
envolvendo conselheiros impedidos.
IMPEDIMENTO. LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO RICARF PARA SUA
CARACTERIZAÇÃO POR INTERESSE ECONÔMICO OU FINANCEIRO.
Sendo comprovada a obtenção de vantagem econômica ou financeira por
parte do conselheiro com vistas a atuar em prol de um resultado favorável
no julgamento do recurso, ainda que o pagamento tenha ocorrido após a
sua apreciação pelo colegiado, caracteriza-se o impedimento.
INDEPENDÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO VOTO DO CONSELHEIRO
IMPEDIDO PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO.
A essencialidade do voto de um conselheiro não pode ser aferida
simplesmente pelo provimento ou não ao recurso, mas também pela força
de seus argumentos e capacidade de persuasão em relação aos demais
membros do colegiado, mormente quando a imputação de impedimento,
no caso concreto, pesa contra o relator do acórdão em questão. A Lei no
9.784/99, o Decreto no 70.235/72 e os Regimentos Internos do CARF e dos
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.723172/2019-47
2
Conselhos de Contribuintes não condicionaram a declaração de nulidade à
essencialidade do voto do conselheiro em situação de impedimento.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
INSEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA. QUESTÕES DE
MÉRITO DA DECISÃO QUESTIONADA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE
RECONHECIMENTO DA NULIDADE.
No âmbito da análise da nulidade objeto da representação, não tem
relevância as alegações quanto a inexistência de prejuízo decorrente do
proferimento do acórdão questionado, de que : i) o acórdão adotou
posição também encontrada em outras decisões proferidas à época em
processos semelhantes; ii) a PGFN não apresentou recurso contra o
acórdão; iii) o Judiciário declarou que a decisão não era teratológica e
estava de acordo com o entendimento vigente do CARF à época; e iv) em
caso de novo julgamento do recurso voluntário no processo no
18471.000999/2005-29, a nova decisão seria certamente desfavorável ao
sujeito passivo.
A procedência ou não do lançamento tributário tratado no processo
administrativo tributário deve ser analisada em momento posterior a
eventual declaração da nulidade do acórdão, por ocasião de novo
julgamento do recurso voluntário interposto naquele processo.
O Regimento Interno do CARF não menciona a necessidade de prejuízo à
Fazenda Pública como requisito para a declaração de nulidade da decisão
administrativa. No âmbito da representação de nulidade, analisa-se apenas
se houve ou não a participação de conselheiro impedido no julgamento,
declarando-se, em caso positivo, a nulidade da decisão proferida.
O prejuízo, nestes casos, é presumido porque entendem-se violados os
princípios do devido processo legal, da imparcialidade do julgador, da
isonomia, da paridade de armas, entre outros.
Tampouco prospera a alegação de que eventual declaração de nulidade do
acórdão em questão representaria ofensa aos princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança e da moralidade, por desrespeitar a
vontade do Colegiado que proferiu a decisão.
O acolhimento dessa tese implicaria em sedimentar o entendimento pela
absoluta
imutabilidade
das
decisões
administrativas,
esvaziando
completamente o sentido e a eficácia não só do art.131 do RICARF/2023
ou do art. 80 do RICARF/2009, mas também dos arts. 53 da Lei
no 9.784/1999 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.723172/2019-47
3
IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 24 DA LINDB.
PROCESSO ADMNISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal o art. 24 do Decreto-Lei no
4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no 13.655/2018, nos termos da
Súmula CARF no 169.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. LEI No 9.784/99. INAPLICABILIDADE. MÁ FÉ
CARACTERIZADA.
A decadência quinquenal de que trata o art. 54 da Lei no 9.784/99 somente
se aplica em casos cujos atos foram praticados sem má-fé. No caso dos
autos, a arguição de nulidade do referido acórdão, traz implícita, pela sua
natureza, a atuação com má-fé tanto da empresa recorrente quanto do ex-
Conselheiro. Não se pode considerar que a empresa tenha pago e o ex-
Conselheiro recebido valores para fins de elaboração de voto favorável ao
sujeito passivo em julgamento administrativo, sem a presença de má-fé na
atuação de ambos. O caso analisado subsome-se à parte final do art. 54 da
Lei no 9.784/1999, que afasta, quando constatada má-fé, a aplicação do
prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados da data da prática do ato
administrativo de que tenham decorrido efeitos favoráveis para o
particular.
IMPEDIMENTO DE CONSELHEIRO RELATOR. COMPROVAÇÃO. FEIXE DE
INDÍCIOS CONVERGENTES. CONFIGURAÇÃO.
As provas e os indícios reunidos nos presentes autos permitem que se
possa firmar um juízo de convicção, para além de qualquer dúvida
razoável, a respeito da caracterização do impedimento do ex-Conselheiro
em sua atuação no julgamento do recurso voluntário no processo no
18471.000999/2005-29, diante das conclusões de que: i) não houve a
efetiva prestação dos serviços contratados em 04/01/2012 entre a
empresa recorrente e o escritório do qual era sócio o ex-Conselheiro; ii) os
valores pagos pela empresa ao escritório em abril de 2012, a pretexto de
remunerar os serviços contratados em janeiro daquele ano, parcialmente
repassados ao ex-Conselheiro, tiveram na realidade a natureza de
contrapartida pela atuação daquele julgador, como relator, no processo
administrativo tributário no 18471.000999/2005-29.
Conclui-se assim pela configuração de impedimento do ex-conselheiro para
atuar no julgamento em questão, à luz do art. 42 do Anexo II do
RICARF/2009.
RESOLUÇÃO
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.723172/2019-47
4
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por unanimidade, negar provimento aos recursos,
mantendo a decisão consubstanciada na Resolução no1301-001.071, pelo reconhecimento da
nulidade do Acórdão no 1301-000.711. Votaram pelas conclusões quanto ao item 3 das alegações
de nulidade (Preliminar de ausência de nulidade por não demonstração do prejuízo – necessidade
de essencialidade aritmética do voto impedido) os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Paulo Henrique Silva Figueiredo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior e quanto ao mérito o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Presidiu o
julgamento o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado. O Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto não participou do julgamento, nos termos do Art. 83 do RICARF, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Paulo Henrique Silva Figueiredo (substituto integral), Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente). Ausente o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, substituído pelo conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo.

RELATÓRIO
Conforme art. 131, § 21, do RICARF.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Conforme art. 131, § 21, do RICARF.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.125 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11080.723172/2019-47
5

Fl. 3339
DF CARF MF
Original